Tribunal: TJMT
Processo: 0031305-97.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031305-97.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES - CPF: 016.156.551-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAQUELINE FONTOURA FERREIRA - CPF: 030.597.421-11 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CORRÉ QUE TRAZIA DROGAS ESCONDIDAS EM SUA GENITÁLIA PARA INTRODUZIR NO ESTABELECIMENTO PENAL – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO – OCORRÊNCIA – PROVA ORAL QUE NÃO DENOTA A AUTORIA DELITIVA DE FORMA SATISFATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Ausente o juízo de certeza necessário quanto à participação do acusado na prática do crime de tráfico de drogas, imperiosa a absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII, CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Juliano Cavalcante Rodrigues
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0031305-97.2017.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição por falta de provas de que o acusado concorreu para a prática delitiva. Subsidiariamente, requer a redução da pena basilar, já que fixada de forma desproporcional. Por fim, postula a fixação do regime prisional semiaberto (Id. 159743233).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 160026868).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 160026871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 6 de agosto de 2017, por volta das 10 horas, nas dependências da Penitenciária Central do Estado – PCE, situada na BR 364, km 12, bairro Jardim Industriário I, na cidade de Cuiabá/MT, a acusada Jaqueline Fontoura Ferreira, em conluio com o apelante
Juliano Cavalcante Rodrigues
, trazia consigo com a finalidade de fornecer a terceiros uma porção pesando 221g de maconha, droga de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que seria introduzida no estabelecimento prisional.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Consta no incluso caderno policial que, na mencionada data e horário, JAQUELINE tentou adentrar nas dependências do referido estabelecimento prisional com drogas, que seriam entregues ao seu convivente/reeducando JULIANO, porém, durante revista pessoal a denunciada demostrou certo nervosismo, aparentando trazer consigo algo ilícito.

Ao ser questionada pela agente sobre o motivo do nervosismo, JAQUELINE negou portar algo ilícito.

Em seguida, a denunciada foi conduzida até a UPA do bairro Pascoal Ramos, onde informou ao médico plantonista que estava grávida, motivo pelo qual foi encaminhada até a Policlínica do Coxipó, a fim de realizar exame de sangue.

Ato contínuo, na recepção da referida Policlínica, e diante dos servidores ali presentes, a implicada JAQUELINE retirou do interior da sua genitália um invólucro grande de MACONHA, dizendo que o objeto estava machucando-a.

Interrogada pela autoridade policial, a denunciada JAQUELINE permaneceu em silêncio. Contudo, restou evidenciado que o denunciado JULIANO era o proprietário e destinatário imediato do entorpecente que JAQUELINE trazia consigo, tendo ele concorrido para o crime, como coautor, pois era o mentor intelectual do ato ilícito.

Com relação à materialidade, o laudo de constatação no 1927/2017 (fls. 14) e definitivo no 3.14.2017.37339-01 (fls. 39) confirmaram que o material apreendido se tratava de maconha (Cannabis sativa L.), planta que possui entre seus constituintes o THC (tetrahidrocannabinol), com massa de 221,69g (duzentos e vinte e um gramas e setenta e nove centigramas), substância psicotrópica, elencada na Lista E da Portaria 344/98 da AVS/MS e suas atualizações (...)
” (Id. 160026806, pp. 6-10).

Diante desses fatos, os acusados Jaqueline Fontoura Ferreira e
Juliano Cavalcante Rodrigues

foram
denunciados e, após a regular instrução processual, condenados pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06).

Ao
apelante Juliano
foi imposta a pena privativa de liberdade de
8 anos e 9 meses de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 875 dias-multa, no valor unitário mínimo, enquanto à acusada Jaqueline foi beneficiada com a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e o pagamento de 194 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa do acusado Juliano insurgiu-se por meio do presente recurso, sustentando a
ausência de provas da participação do acusado na prática ilícita
, pois existem sérias dúvidas de que a droga seria a ele entregue, de modo que deve ser absolvido das imputações, prestigiando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Compulsando os autos, verifico que a corré Jaqueline permaneceu em silêncio no interrogatório extrajudicial (Id. 160026806, pp. 20-21) e não foi interrogada na fase judicial, sendo declarada sua revelia (Id.

160026806, p. 331).

Interrogado em juízo, o
apelante Juliano
negou qualquer envolvimento com a droga apreendida em poder corré Jaqueline. Disse que mantinham um relacionamento amoroso, mas que jamais pediria para que ela entrasse com entorpecentes na penitenciária. Afirmou que não usava drogas na data do crime e que estava recluso na ala evangélica. Soube do ocorrido por familiares de outros presos, já que sua convivente nunca mais retornou para visita, destacando que estão atualmente separados (relatório de mídia de Id.

160026872).

A testemunha
Aurice Ferreira dos Santos Martins
,

agente penitenciária que abordou a corré na data dos fatos, relatou em juízo que Jaqueline foi interceptada no dia da visita porque aparentava nervosismo. Narrou que a suspeita foi levada à Policlínica do Pascoal Ramos para passar por procedimento de raio X, momento em que alegou que estava grávida e, por essa razão, o médico a encaminhou para a policlínica do Coxipó, a fim de realizar um exame de sangue. Enquanto aguardavam, ela espontaneamente retirou a droga da genitália e colocou sobre uma mesa, provavelmente porque estava sentindo dor, pois a porção não era pequena e ela estava há muito tempo com a droga introduzida na vagina
(relatório de mídia de Id.

160026872).

No mesmo sentido, a agente penitenciária
Angélica Cintia Leite Rodes
afirmou que a corré Jaqueline foi abordada porque aparentou nervosismo e que espontaneamente retirou a droga da vagina enquanto aguardavam para a realização de um exame. Por fim, disse que ela costumava visitar o seu convivente, ora acusado Juliano, e que admitiu que a droga seria a ele entregue
(relatório de mídia de Id.

160026872).

Do cotejo da prova colhida durante a instrução processual constata-se que, ao perceberem certo nervosismo da corré Jaqueline durante a revista para a entrada na Penitenciária Central do Estado, as agentes penitenciárias começaram a indagá-la a respeito e desconfiaram que poderia estar carregando drogas. Assim, a acusada foi encaminhada para o procedimento de raio X, momento em que retirou uma porção de maconha que estava acondicionada na sua vagina.

O acusado Juliano negou veemente qualquer ligação com a droga apreendida em posse de sua ex-convivente. A corré Jaqueline nada revelou quanto à participação do acusado Juliano, já que permaneceu em silêncio na fase inquisitiva e não foi interrogada em juízo.

Por outro lado, as agentes penitenciárias afirmaram perante a autoridade judiciária que Jaqueline costumava visitar o acusado Juliano e que admitiu informalmente que a droga seria a ele entregue, não ficando esclarecido, porém, se ele sabia que a convivente iria introduzir drogas no estabelecimento penal.

Além disso, não há nos autos qualquer informação concreta de que o apelante Juliano coordenava a distribuição de drogas dentro da penitenciária ou que tinha algum tipo de envolvimento ou histórico de venda de entorpecente perante a unidade prisional.

Em suma, diante do arcabouço probatório descrito, não obstante existam indícios de que o acusado Juliano possa ter concorrido para a prática delitiva em questão, entendo persistir dúvida razoável acerca da autoria delitiva, situação que conduz à sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PERPETRADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO DECORRENTES DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE REVISTA ÍNTIMA VEXATÓRIA NA APELANTE – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DE QUE A APELANTE TRAZIA DROGA PARA O INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – REVISTA ÍNTIMA REALIZADA CONFORME AS NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE DISCIPLINAM A ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – AGENTES PRISIONAIS FEMININAS E SEM QUALQUER PROCEDIMENTO INVASIVO – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – 2.1. POSTULADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 EM FAVOR DA APELANTE – ACOLHIMENTO – QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO QUE NÃO JUSTIFICAM FRAÇÃO DIFERENTE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA COM ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS –
2.2. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO APELANTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE ELE TENHA PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INSOFISMAVELMENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
– 3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSOS PROVIDOS. (...) 2.2.
A reforma da sentença condenatória para que o apelante seja absolvido torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação na prática do crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo
.

3. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos providos
” (TJMT – Apelação criminal n. 0027932-29.2015.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe 17.12.2021).

Determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente o apelante Juliano seja pessoa propagadora de drogas, até porque os seus relatos não estão isentos de incoerências. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir-lhe as gravosas penas cominadas ao tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que o apelante
Juliano concorreu para a prática do
crime de tráfico de drogas, a sentença impugnada deve reformada para absolvê-lo, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.

Por todo o exposto, conheço do apelo interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento para absolver o acusado Juliano Cavalcante Rodrigues
das imputações constantes da denúncia, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023